Tribunal: TCU
Processo: 005.601/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9377/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 005.601/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ilton Moreira de Souza (XXX.525.728-XX); Joao Jose Correia (XXX.177.190-XX); Jose Carlos de Mattos Leal (XXX.569.080-XX); Jose Fraga Fachel (XXX.812.150-XX); Jose Marli Alves Trindade (XXX.884.500-XX); Lourenço Benfica Guimarães (XXX.361.110-XX); Luiz Paulo Rodrigues Cunha (XXX.404.347-XX); Lygia Souto de Azambuja (XXX.900.191-XX); Maria Alice Wallau Lobato (XXX.875.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.